Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. NÃO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DEVIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O REGULAR CUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO PRESTADOR DE SERVIÇO. PAGAMENTO DEVIDO. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS LEGAIS DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento total de R$ 4.500,00, sendo R$ 3.000,00 pela última parcela devida relativa aos móveis adquiridos e R$ 1.500,00 decorrente da aplicação da multa contratual. A parte ré recorrente alega que a sentença considerou que a parte autora efetuou a execução integral dos serviços, o que está em desacordo com os elementos probatórios, uma vez que as meras fotografias de móveis juntados pela parte autora recorrida não atestam o cumprimento integral do contrato. Ainda, salienta que atua no ramo de arquitetura, contratando a prestação de serviços terceirizados para a entrega em favor dos seus destinatários finais, e que há provas nos presentes autos provenientes de um outro processo (entre a atual parte ré recorrente e o destinatário final do seu serviço de arquitetura), sendo que naquela outra demanda a sentença transitada em julgado elucidou que os mesmos serviços de marcenaria debatidos nos presentes autos não haviam sido concluídos. Assim, atesta a contradição da sentença, que utilizou elementos probatórios de outra demanda, mas que concluiu de forma equivocada pela conclusão integral dos serviços. Desse modo, considerando que a parte autora recorrida também deixou de cumprir o contrato, requer quer seja afastada a condenação ao pagamento da multa contratual (R$ 1.500,00).

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A parte ré recorrente contratou os serviços de marcenaria da parte autora com o objetivo de que fossem fabricados móveis a serem entregues para terceiro, cliente dos serviços de arquitetura prestados pela parte ré recorrente, mediante o pagamento de R$ 3.000,00 de entrada e outra parcela final de R$ 3.000,00, sendo que a última prestação não foi adimplida pela parte ré recorrente.

IV. Analisando o objeto do contrato ID 30100276 e as fotografias ID 30100278-30100280 constata-se que a parte autora se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I do CPC), uma vez que demonstrou a regular prestação do serviço contratado.

V. Por outro lado, ausente demonstração do fato extintivo do direito da parte autora (artigo 373, II do CPC), uma vez que não prospera a tese da parte ré recorrente de que não teria ocorrido o integral cumprimento do contrato pela parte adversa. Para tanto, inicialmente, constata-se o comportamento contraditório da parte ré recorrente, uma vez que na presente demanda alega que a parte autora deixou de cumprir integralmente o serviço de marcenaria, enquanto que nos autos da demanda no 0753948-92.2020, em que a ora ré recorrente figurou como parte autora em face de terceiro (seu cliente, destinatário final do serviço), afirmou expressamente que: “Imprescindível destacar que, após quase um ano de contrato findado e devidamente cumprido pela autora, esta nunca foi procurada para realização de nenhum reparo dos seus trabalhos realizados, registre-se que no momento da entrega, todos os serviços foram vistoriados e aprovados. (...) Ainda mais, não há provas nos autos de que houve solicitação neste sentido de reparo em face da demandante”. (ID 30100305, pág. 9).

VI. De todo modo, ainda que na presente demanda a parte ré recorrente sustente que não ocorreu a execução integral do contrato pela parte autora, constata-se que a mera alegação de inexatidão no posicionamento de um dos móveis, além da ausência de 6 furos para passagem de fios, corresponde a pequenos ajustes no serviço entregue, mas insuficiente para configurar inadimplemento contratual.

VII. Dessa forma, não há que se falar em aplicação da multa contratual compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato prevista na cláusula IX (Id.30100276). Na espécie, os móveis foram devidamente entregues e o atraso no pagamento da parcela final do contrato deve fazer incidir os encargos legais moratórios, conforme já fixado na sentença.

VIII. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça e este E. Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que somente é possível a cumulação de multa moratória e compensatória somente nas hipóteses em que constatados fatos geradores distintos para a incidência das aludidas penalidades, o que não ocorreu na espécie. Nestes termos, é indevida cobrança da multa no valor de R$ 1.500,00, devendo ser reformada a sentença para excluir a sua cobrança.

IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e afastar a cobrança da multa contratual de 25%, estabelecida na Cláusula IX, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.